Tribunal: STF
Processo: Rcl 69033
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por F. P. S. para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal nos autos do Processo 202300323164 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe – TJSE.



    A Defensoria Pública do Estado de Sergipe — DPSE narra que o presidente do TJSE negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que: a) a matéria debatida estaria de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ em recurso repetitivo (Tema 983), portanto, incabível o recurso extraordinário e; b) a pretensão do recorrente acarretava reexame fático.



    A DPSE, então, interpôs agravo interno sustentando:



    a) o recurso extraordinário merecia seguimento, uma vez que inexiste previsão legal de óbice de recurso extraordinário em razão da decisão recorrida estar de acordo com entendimento do STJ, além de invocar precedentes do STF, posteriores ao referido repetitivo do STJ, que davam provimento à pretensão veiculada no recurso extraordinário em discussão; b) a negativa de seguinte do recurso extraordinário com referido fundamento caracterizava usurpação de competência do STF; c) inexiste reexame-fático na pretensão do agravante, visto que na conformidade do entendimento jurisprudencial do próprio STF, a presente controvérsia era cognoscível mediante revaloração dos elementos objetivos do acórdão (doc. 1, p. 5).



     Expõe que o TJSE negou provimento ao agravo e manteve a inadmissão do recurso extraordinário.



    Sustenta haver a utilização errônea de tema proferido em recurso repetitivo do STJ para inadmissão de recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, I, b, do Código de Processo Civil — CPC.



    Segundo alega, as decisões do STJ não funcionam como pressuposto de cabimento da análise constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer:



    [...] o imediato destrancamento do recurso extraordinário, possibilitando ao Supremo Tribunal Federal o exercício de sua competência constitucional, com o julgamento do recurso extraordinário.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 387, IV, DO CPP. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. REQUERIMENTO MINISTERIAL EXPRESSO NA INICIAL. POSICIONAMENTO ABRAÇADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 16, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Primeiramente, registro que o art. 988 do CPC elenca as hipóteses de cabimento da reclamação: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    O acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo 202300323164, confirmou a decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário, negando provimento ao agravo interno.



    Eis a ementa de referido julgado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, DO CPC. CONSONÂNCIA ENTRE A CORTE LOCAL E O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF NO RESP. Nº 1.675.874/MS - TEMA 983. AGRAVO IMPROVIDO.



    Destaco o seguinte trecho da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    [...]



    Tempestivo e isento de preparo o recurso, passo a analisar os demais pressupostos de admissibilidade inerentes à espécie. 



    Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida por este Tribunal, que considerou possível a indenização mínima para a vítima de violência doméstica. 



    Para tanto, defende que o art. 5º, inciso LV, da CF, foi violado, pois a fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória não seja objeto de efetivo contraditório e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa. 



    Alega que o STF entende que a ausência de efetivo contraditório torna indevida a estipulação de valor indenizatório mínimo, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 



    Sobre a questão, a Corte Local assim decidiu no acórdão guerreado:



    [...]



    Da análise do supracitado, é fácil perceber que a irresignação do recorrente conduz, inevitavelmente, a análise dos fatos carreados aos autos, no intuito de discutir mais uma vez o que já fora decidido nas instâncias ordinárias, o que é incompatível em sede da presente súplica excepcional, cuja função é preservar a autoridade e a unidade do direito, através de julgamento estritamente baseado em questões legais. 



    Ademais, como destacado na decisão fustigada, a matéria tratada nos autos foi afetada pelo REsp nº 1.643.051 (Tema 983: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 



    Eis a ementa resultante do julgamento de mérito do aludido recurso paradigmático:



    [...]



    Com o julgamento foi firmada a seguinte tese: 



    “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.



    Dessa forma, considerando que o Acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento fixado no STJ, resta inviável a insurgência, conforme o art. 1.030, do CPC, ex vi: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”.



    Assim, e forte em tudo o que foi exposto, NEGO SEGUIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com base no art. 1.030, do CPC.



    Como se vê, o juízo reclamado, ao ratificar decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a referida decisão aplicou equivocadamente o art. 1.030, I, a e b, do CPC.



    Isso porque tal decisão não se lastreou em entendimento exarado sob o regime de repercussão geral — como exige o inciso I do art. 1.030 do CPC —, mas em acórdão proferido pelo STJ no Recurso Especial 1.643.051/MS (Tema Repetitivo 983).



    Na verdade, é aplicável ao caso o disposto no art. 1.042 do CPC, que estabelece caber o agravo — cujos autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal — contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que não está fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, in verbis:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    [...] 



    § 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. 



    § 3º O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias.



    § 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.



    § 5º O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto no regimento interno do tribunal respectivo.



    § 6º Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido.



    § 7º Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.



    § 8º Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado (grifei).



    Aplica-se, também, mutatis mutandis, a Súmula 727/STF, segundo a qual:



    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.



    Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC (Rcl 45.289 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 



    2. Agravo regimental provido (Rcl 17.205 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11/4/2016).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF) para cassar a decisão reclamada e determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que remeta ao Supremo Tribunal Federal o agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do Processo 202300323164.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator